Tribunal: TJMT
Processo: 1025764-47.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE FERREIRA PIEDADE - CPF: 132.784.056-17 (RECORRENTE), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), CAMOLEZI DOS SANTOS & DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 11.843.982/0001-08 (RECORRIDO), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), RENE CAMOLEZI DOS SANTOS - CPF: 854.076.231-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1025764-47.2021.8.11.0003

Data do Julgamento:

07/10/2022

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente:

PEDRO HENRIQUE FERREIRA PIEDADE

Recorrida:

CAMOLEZI DOS SANTOS & DOS SANTOS LTDA

RENE CAMOLEZI DOS SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – DEMORA PARA AGENDAMENTO DA PROVA PRÁTICA – INÉRCIA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA A PARTE DEMANDADA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVAS AULAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A SITUAÇÃO TENHA ULTRAPASSADO O MERO DISSABOR -SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada em face das demandas com fundamento na demora por parte da autoescola em agendar o exame prático da categoria B, mesmo após o preenchimento da quantidade de aulas necessárias exigidas pelo CONATRAN para realização do teste.

2.

No caso concreto, a parte autora celebrou em abril/2021 contrato de prestação de serviço relativos à
aprendizagem e demais procedimentos necessários para a obtenção da 1a CNH categoria “AB
”, as aulas práticas da categoria B encerraram em 03/08/2021 e o teste prático foi agendado para o dia 09/11/2021, sendo o autor considerado inapto no exame em razão das faltas cometidas.

3.

Em que pese a insurgência da parte autora acerca da suposta inércia da empresa demandada em agendar o teste prático, pelos fatos narrados nos autos, não houve qualquer falha na prestação de serviço por parte da demandada.

4.

Como bem fundamentado pelo juízo de origem, pelas provas apresentadas
“os testes de carro e moto só não foram agendados simultaneamente pela Ré por precaução e por seu vasto conhecimento a teor das habilidades dos alunos”.
Em verdade, não houve inércia para agendamento da prova, a empresa demandada, ante seu conhecimento e análise de seus instrutores, sugeriu a realização de novas aulas práticas pelo aluno, o que foi refutado pelo consumidor.

5.

Ademais, como pode se inferir dos documentos, após a insistência do aluno em realizar o teste mesmo sem a realização de novas aulas o autor foi considerado inapto, corroborando a inexistência de ausência de ofensa à honra e ausência de falha na prestação de serviço da reclamada.

6.

Resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, de modo que
a situação vivenciada no caso concreto corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

7.

Deste modo, ausente a comprovação do alegado dano pressuposto imprescindível à responsabilização civil, não há falar em dever de indenizar no caso concreto.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. o 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022